Tribunal: TJMT
Processo: 1027712-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027712-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 107.697.651-49 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO DE ÁGUA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ANTIGA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embora se tratar de serviço essencial, as questões delineadas pelo agravante dependem de dilação probatória, principalmente quanto a instalação, vazamento do cavalete, bem como a emissão das faturas discutidas, não havendo a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, como delineado vem desde o ano de 2020, o que afasta o alegado risco de prejuízo irreparável. A inadimplência é inconteste.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027712-62.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MILTON DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON DO ESPIRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Revisional de Contrato de Consumo de Água c/c Tutela de Urgência nº 1043528-58.2023.8.11.0041 ajuizada em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

O agravante alega que é titular da unidade consumidora de matrícula nº. 37052-5, e desde o mês de março do ano de 2020 tem passado por dificuldades com a empresa agravada, relacionadas a cobrança do fornecimento de água, em razão da emissão de faturas em valores abusivos e vultuosos, muito acima do que costumava ser faturado anteriormente; argumenta a probabilidade do direito e perigo de dano, pois corre o risco de suspensão do fornecimento da água; o perigo de dano está evidenciado pela essencialidade do serviço de fornecimento de água, o qual se trata de bem indispensável à sobrevivência e à manutenção da vida, ainda mais se levado em consideração as características climáticas de nossa região, dentre eles o calor excessivo e a baixa umidade do ar, o que torna o acesso ao fornecimento de água um serviço de extrema necessidade e indispensável até mesmo para a sobrevivência do indivíduo; a empresa Agravada detém diversos meios de receber seus créditos, que não seja privando a parte consumidora, então hipossuficiente e vulnerável economicamente e tecnicamente, de um bem tão essencial no seu dia a dia; elenca que notou que o cavalete instalado em sua residência estava com defeito, possuindo um vazamento, fato este corroborado pelo vídeo que foi incluso ao processo, mas a agravada apresentou como resposta a informação de que não havia qualquer problema no fornecimento de água, tampouco no equipamento instalado, afirmação está que não convence; são idosos e impossível que apenas duas pessoas idosas sejam capazes de consumir um volume de água tão expressivo, ao ponto de serem geradas faturas no valor de até R$1.615,09 e R$1.119,85, como as que foram emitidas nos meses de 11/2022 e 03/2023; deve-se presumir que as cobranças por ela realizadas são indevidas, isto em razão dos documentos que foram inclusos com a inicial, somados a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor; por fim, requer a concessão liminar para que a agravada se abstenha de promover o corte do fornecimento de água bem como a continuidade da prestação de serviço do imóvel do Agravante, até eventual decisão final de mérito, nos termos do artigo 84, do CDC. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON DO ESPIRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Revisional de Contrato de Consumo de Água c/c Tutela de Urgência nº 1043528-58.2023.8.11.0041 ajuizada em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Verifica-se dos autos que o agravante está inadimplente relativa as faturas de água desde o ano de 2020, por entender serem abusivas. Assim, requer seja determinada que a agravada seja impedida de suspender o fornecimento do serviço, por se tratar de serviço essencial.

Embora se tratar de serviço essencial, as questões delineadas pelo agravante dependem de dilação probatória, principalmente quanto a instalação, vazamento do cavalete, bem como a emissão das faturas discutidas, não havendo a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, como delineado vem desde o ano de 2020, o que afasta o alegado risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTES DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão
. (N.U 1020150-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A REGISTRO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E INCERTEZA DO SUPOSTO DÉBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela (N.U 1007753-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024